Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. HIGIDEZ DO DÉBITO.
A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC).
O contrato de prestação de serviços educacionais, instruído com o histórico de frequência, é documento hábil para embasar a ação monitória.